Tribunal: STF
Processo: HC 267652
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Pleito absolutório. Alegada desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Willian da Silva e Souza contra decisão monocrática do Relator do REsp 2.159.499/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial (evento 2). 

O paciente foi condenado à pena de 14 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 69, do Código Penal (evento 3, fls. 12-27).

No presente writ, a Defesa sustenta a insuficiência e a nulidade de acervo fático-probatório que embasaram a condenação. Alega que o reconhecimento pessoal foi realizado em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Aduz que “a ausência de outras diligências investigativas, como a análise de filmagens, pode configurar a "perda de uma chance probatória" pela acusação, reforçando a necessidade de absolvição”. Requer, em medida liminar e no mérito, pela declaração de nulidade do reconhecimento pessoal e, sucessivamente, pela absolvição do paciente. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 2):

“(...)
Pretende a defesa a absolvição do recorrente, ante a alegada inobservância das formalidades exigidas pela norma que rege o reconhecimento pessoal (artigo 226 do CPP). Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de terem sido valorados negativamente elementos ínsitos ao próprio tipo penal.
No que concerne à nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente, o voto condutor do acórdão recorrido assim se manifestou (fls. 536-537):
Igualmente inatendível o acolhimento do pleito efetuado pela Defesa do réu WILLIAN, relativo à nulidade do reconhecimento, por inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. 
Não se desconhece que o E. Superior Tribunal de Justiça, mais recentemente, passou a entender que o reconhecimento pessoal ou fotográfico, se realizado na fase policial sem a observância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, é inválido para a condenação, ainda que confirmado em juízo. 
Contudo, o referido entendimento (sem força vinculante), conquanto respeitável, deve ser analisado com ressalvas e de acordo com as particularidades de cada caso, pois, do contrário, corre-se o sério risco de, mesmo em hipóteses de evidente comprovação da responsabilidade penal do acusado de uma prática delitiva, absolvê-lo em razão de desídia ocorrida na fase do inquérito policial, cujas irregularidades, em tese, não deveriam refletir na lisura do procedimento da ação penal. 
Por isso, parece que o melhor posicionamento continua sendo o de que a ausência da formalidade prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, por si só, não acarreta a nulidade da prova, já que, por meio de interpretação gramatical, denota-se que o citado dispositivo recomenda que o reconhecimento se faça na companhia de pessoas de características semelhantes à do acusado “sempre que possível”, isto é, trata-se de uma recomendação legal e não de uma imposição. 
In casu, bem se salientou, mais uma vez, na r. sentença, que, 
“No caso, não se entreve nenhum motivo que estivesse animando as vítimas a uma incriminação indevida, acrescendo-se que às identificações realizadas, seguiu-se observações particulares (tatuagem) e indicação de que estavam com as mesmas vestes quando presos em flagrante. [...] Todavia, respeitado o entendimento exposto, não se extrai dos autos de reconhecimento de fls. 44/45 inobservância às previsões contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Seja como for, ainda que se pudesse deduzir algum questionamento formal sobre o procedimento, não se poderia ser indiferente à identificação levada a efeito pelas vítimas, que apontaram os acusados como autores do delito, tal circunstância devendo ser considerada como inserida nos meios de prova submetidos à livre apreciação por parte do julgador, na formação de seu juízo de convicção” (fl. 383). 
De se pontuar, ademais, que os ofendidos Diogo e Wilyan, na instrução judicial, não renegaram o reconhecimento efetuado em solo policial. Ao contrário, o ratificaram, com segurança suficiente. 
Rejeitam-se, destarte, as preliminares ora renovadas.
Com efeito, cumpre asseverar que esta Corte entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. 
Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. Nessa senda, invoco julgado recente da Sexta Turma dessa Corte, nos autos do HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, assim ementado (...)
Sobredito precedente, entretanto, não é aplicável aos presentes autos, tendo em vista que o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. 
Isso porque, conforme foi devidamente evidenciado pelas instâncias ordinárias, ao longo da instrução processual penal foram produzidas provas, notadamente os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela vítima, pelos depoimentos policiais, além do reconhecimento judicial realizado pelas vítimas, confirmando, de forma induvidosa, a autoria da prática delitiva pelo recorrente. 
Registre-se, ainda, que restou consignado na sentença condenatória a circunstância da vítima ter sido categórica no reconhecimento do recorrente, destacando que "ambos estavam com os rostos descobertos durante a ação delitiva, observando que vestiam as mesmas roupas, tendo um deles uma tatuagem no pescoço" (fl. 382), o que reforça a certeza da autoria delitiva. 
Portanto, plenamente demonstrados o crime e autoria delitiva, observo que o acórdão recorrido se coaduna com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a condenação deve ser mantida quando houver outras provas produzidas em juízo, independentes e suficientes para embasar o decreto condenatório, ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.
(...)
Noutro giro, no que concerne ao redimensionamento da pena do roubo praticado na residência da vítima Diogo, cabe destacar que é cediço que a dosimetria da pena está inserida num juízo de discricionariedade do órgão julgador e exige fundamentação concreta e observância às particularidades do caso para o sopesamento, cabendo a esta Corte Superior apenas a revisão excepcional quando evidenciada flagrante ilegalidade e abstração, o que passo à análise no presente caso. 
Na espécie, em que pese os argumentos trazidos pelo recorrente de que a violência e grave ameaça foram sopesadas em violação ao princípio do ne bis in idem, as instâncias ordinárias fundamentaram o recrudescimento da pena de forma concreta e idônea, destacando "extremada agressividade, com grave ameaça empregada com arma de fogo a uma criança, causando sequelas psicológicas a outras, como relatado" (fl. 387), o que desborda o tipo penal, consoante reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
(...)
Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso II, do Regimento Interno do STJ, nego provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação retro. ”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente